Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A análise das condições econômicas demonstradas pela documentação juntada aos autos indica a hipossuficiência da recorrente, de modo a justificar, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ainda que os ganhos salariais da autora sejam significativos, é de se notar o comprometimento da renda com os empréstimos bancários, atestando sua incapacidade de suportar as despesas processuais. Neste sentido: Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018. REJEITO A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente seus pedidos, sob o fundamento de que a autora foi informada sobre as condições do empréstimo, não havendo ilegalidade na contratação da proteção securitária.
3. Dispõe o art. 39 do CDC que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos (inciso I).
4. Entretanto, a simples realização de dois negócios jurídicos (mútuo e seguro prestamista) em um único momento não caracteriza venda casada (CDC, art. 39, I), uma vez que a ocorrência da referida prática abusiva requer comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro, sem nexo ou causa razoável.
5. No presente caso, a autora firmou quatro contratos de financiamento, nas quantias de R$ 156.158,15 (ID 47825364), R$ 9.728,69 (ID 47825365), R$ 11.890,00 (ID 47825366) e R$ 9.961,51 (ID 47825367). Da análise das Cédulas de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado, constata-se que não há qualquer cláusula que vincule a concessão do empréstimo à contratação de seguro prestamista (ID 47825364, p. 7 e 11, ID 47825366, p. 9 e ID 47825367, p. 11).
6. Nota-se que as duas Cédulas de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado indicam o valor do prêmio de seguro em proposta apartada, de onde se infere que o seguro poderia ser contratado em outra instituição e que a autora tinha conhecimento da referida contratação e com ela anuiu. Ademais, as cláusulas contratuais e a proposta de seguro corroboram a liberdade de contratar da autora.
7. Por fim, vale ressaltar que a autora está desde o ano de 2021 acobertada pelo seguro o qual visa salvaguardar a própria consumidora em caso de morte (inclusive a fim de garantir a cobertura do saldo devedor), de sorte que evidenciado o interesse próprio da parte consumidora à contratação (vedação ao comportamento contraditório). Precedente (Acórdão n.986219, 20160610086484ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 06/12/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 344/356).
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMNAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.